Tribunal: STF
Processo: HC 190347
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Marcos Roberto Azevedo e outros, em favor de Mario Rui Pontes, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 585.369/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mário Rui Pontes, em que se aponta como autoridade coatora a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo. 
    Consta dos autos que o paciente foi condenado, pela prática do delito do art. 33, caput, e do art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, à pena de 12 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, e 1.865 dias-multa, em razão da apreensão de 4 tijolos de crack (fls. 15/29). 
    Em sede de apelação, a defesa pediu a absolvição, sob o argumento de ausência de provas. A Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso do paciente e deu parcial provimento ao recurso do corréu Weslley Cardim Barbosa Matos, para reconhecer a atenuante de confissão espontânea (fls. 30/63). 
    No presente writ, a defesa aponta ilegalidade na dosimetria. Alega ser excessivo o aumento pela quantidade de droga apreendida. Sustenta que não houve apreciação do Magistrado quanto ao art. 59 do Código Penal, o que não pode ser excluído pelas circunstâncias previstas no art. 42 da Lei n. 11.343/2006”. 
    No STJ, a ordem foi denegada. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a defesa requer a concessão da ordem “para que seja redimensionada a pena-base do Paciente para o mínimo legal, por medida de justiça.”
    É o relatório.
    Decido.
    Segundo o entendimento desta Corte, cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não aconteceu no caso dos autos.
    Nesse sentido, é a jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS : CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PLEITOS ALTERNATIVOS PELA ABSOLVIÇÃO, OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS DO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006, OU APLICAÇÃO DA MINORANTE DO § 4º DO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 6/2/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/2/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 7/3/2016. 2. As circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, quando desfavoráveis, autorizam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, desde que fundamentada a fixação do regime prisional mais gravoso. 3. In casu, o agravante foi condenado pelo juízo natural à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, reduzindo a condenação para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC-AgR 131.570/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017) 
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. QUANTUM FIXADO POR MEIO DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS NA VIA DO HABEAS CORPUS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. 2. Ademais, é inviável a utilização do habeas corpus, ação desprovida do direito ao contraditório, para verificar a ocorrência ou não dos fatos que embasaram a dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento”. (RHC 126.336/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015)
    Na apelação, registrou o TJSP:
    “Não seria mesmo razoável, ainda, que os sentenciados se dispusessem a negociar tamanha quantidade de crack, em uma única e eventual transação ilícita. Como sabido, o exercício dessa atividade nociva e proibida supõe relações de confiança e fidelidade entre os membros do grupo criminoso, que é imprescindível à obtenção do resultado pretendido. A associação instantânea ou eventual, caracterizadora de mera coautoria, em geral se manifesta nas situações em que é pequena a quantidade de droga a ser comercializada, não havendo necessidades logísticas e de segurança especiais. 
    No caso em apreço, do exame das provas é fácil constatar que as ações engendradas pelos sentenciados derivaram de plano voltado à consecução de um fim mais amplo do que a venda eventual e imediata de uma partida de entorpecente, algo típico dos grupos que se organizam para fazer da atividade criminosa um meio de vida, uma fonte permanente de ganhos ilícitos. 
    Estando, pois, a decisão condenatória alicerçada em quadro probatório claro e consistente, fica inviabilizado o acolhimento aos pleitos absolutórios deduzidos nos apelos defensivos. 
    E também não comporta acolhimento o pleito de fixação das penas-bases nos mínimos montantes legais, haja vista a quantidade e a natureza da droga apreendida. 
    O legislador brasileiro, ao instituir a norma do artigo 42 da Lei 11.343/06, impôs aos juízes o dever de ponderar, no momento da fixação das penas dos delitos previstos nessa lei especial, “a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”, e isto “com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código”. (eDOC 4)
    Ao julgar o habeas corpus, frisou o STJ:
    “Não obstante as razões da defesa, a decisão deve ser mantida. Não há constrangimento ilegal na exasperação da pena-base em 1/3, por entender o Magistrado ser enorme a quantidade de drogas. Confira-se a fundamentação da sentença (fls. 26/27): 
    [...] Na aplicação da pena, sopesados os elementos norteadores do artigo 59, do Código Penal e artigo 42, da Lei de Drogas, a pena mínima deve ser aumentada em um terço, tendo em vista a enorme quantidade de droga, circunstância judicial desfavorável aos réus, pois permite que se atinja na já gravíssima ação delituosa um maior números de usuários, a contribuir sem sombra de dúvidas com a disseminação do odioso vício destruidor de lares e famílias. Prosseguindo-se, em segunda fase de aplicação e pena, deve haver aumento em um sexto, tendo em vista a reincidência, consoante certidão de fls., mas somente quanto ao réu Mário. Já em terceira fase, bom ressaltar que, quanto ao delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não há falar na causa especial de redução de pena, tendo em vista estar evidente que os agentes se dedicam à atividade criminosa, tanto que também condenados pelo delito de associação previsto no art. 35 do mesmo estatuto legal [...] 
    Veja-se que o Magistrado fez menção a prevalecer o art. 42 da Lei Antidrogas, pela quantidade de substâncias entorpecentes, 4 tijolos de crack, com o peso de 1.908 g. Não houve ausência de fundamentos, e também não se mostra desarrazoado o aumento na fração de 1/3, até porque não existe uma obrigatoriedade de se elevar a pena sempre na fração de 1/6. Pode acontecer que, em razão de uma circunstância judicial, o julgador queira aplicar um pouco mais de rigor. A quantidade de drogas, de fato, merece ser considerada. A elevação da pena em 1 ano e 8 meses, para o tráfico, e em 1 ano, para a associação, não é o suficiente para que ocorra a intervenção desta Corte, quando há concreta motivação na sentença. Não houve ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade”. (eDOC 5)
    Como se vê, foram apreendidos com o paciente quase 2kg de crack, massa bastante elevada para justificar a majoração da pena-base. Não bastasse a quantidade, a natureza da droga também é, de forma especial, desvalorada. Com efeito, o comércio do crack, droga violentamente devastadora, não pode ser visto como o das demais drogas mais leves, a exemplo da maconha. Inclusive, é a própria Lei de Drogas que estabelece a natureza da droga como critério a ser levado em consideração na aplicação da pena.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 26 de agosto de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente